Tribunal: TJSP
Processo: 1528516-87.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Narrativas da vítima e das testemunhas firmes e coerentes, comprovando a autoria do delito, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes. Condenação mantida. Pena e regime prisional que não comportam reparos. Negado provimento ao recurso.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Narrativas da vítima e das testemunhas firmes e coerentes, comprovando a autoria do delito, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes. Condenação mantida. Pena e regime prisional que não comportam reparos. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528516-87.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
MAURILIO SANTANA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528516-87.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação n. 1528516-87.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: DANIEL MAURÍLIO SANTANA FILHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17753
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Narrativas da vítima e das testemunhas firmes e
coerentes, comprovando a autoria do delito, o emprego de arma de
fogo e o concurso de agentes. Condenação mantida. Pena e regime
prisional que não comportam reparos. Negado provimento ao
recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL MAURÍLIO SANTANA FILHO contra a r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, da 18a Vara
Criminal de São Paulo, que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa,
no valor mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o,
inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (fls. 88/92).
A Defesa do apelante, em razões de recurso,
pretende
a
sua
absolvição
por insuficiência de provas ou a
desclassificação para o delito de receptação. De forma subsidiária,
pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a
fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade que lhe foi imposta (fls. 111/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528516-87.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se o Ministério
Público pela manutenção integral da r. sentença (fls. 123/133).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de
lavra do Dr. Rodrigo Canellas Dias, opina pelo não provimento do apelo
(fls. 142/148).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O réu foi condenado porque, no dia 30 de
novembro de 2019, por volta das 22h40, na Rua Tenente Godofredo
Cerqueira Leite, n. 654, na cidade de São Paulo, agindo em concurso
com um indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Yamaha
XJ6, cor azul, placas GEH-3388, pertencente a Ivan Gonçalo Ornaghi.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência
(fls. 05/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo auto
de reconhecimento pessoal (fls. 21), bem como pela prova oral
produzida.
A autoria também é inconteste.
O apelante, na fase inquisitiva, negou a autoria
delitiva, asseverando que, no momento de sua prisão, estava
conduzindo uma motocicleta emprestada por indivíduos que conhecia
apenas de vista (fls. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528516-87.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Em juízo, voltou a negar a prática do roubo.
Informou que, no dia do ocorrido, por volta das 22h40, encontrou
alguns amigos e pediu a motocicleta deles emprestada para dar uma
volta. Afiançou que, no momento em que conduzia a moto, foi abordado
pelos policiais militares. Asseverou aos policiais que sabia que a moto
era roubada, mas não teria sido o autor do delito. Disse que seus
amigos, os quais lhe emprestaram a motocicleta, residem na cidade de
Santo André (mídia digital).
As escusas apresentadas pelo apelante em nada
o beneficiam, porquanto restaram isoladas nos autos, sem nenhum
elemento de prova a lhes dar respaldo.
A vítima Ivan Gonçalo Ornaghi, em juízo,
reconheceu o réu como o autor do delito. Narrou que, no dia do
ocorrido, estava conduzindo a motocicleta com a sua esposa Bárbara na
garupa, momento em que foi abordado pelo réu e outro indivíduo em
uma outra moto. Em seguida, o acusado desceu do veículo e, de arma
em punho, anunciou o assalto. Ele subtraiu sua motocicleta, aliança e
aparelho celular. Disse que, logo após, o apelante entregou a arma de
fogo para o outro indivíduo, assumiu a condução de sua motocicleta e
ambos empreenderam fuga. O acusado foi preso no momento em que
se dirigia ao distrito policial para registrar o boletim de ocorrência. Na
Delegacia de Polícia, reconheceu o réu sem sombra de dúvidas. Atestou
que ele não estava de capacete no momento do roubo, o que facilitou o
reconhecimento. Disse que apenas a motocicleta foi recuperada (mídia
digital).
As declarações do ofendido foram corroboradas
pelo depoimento da testemunha Barbara Aline Alves de Araújo, a qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528516-87.2019.8.26.0228 -Voto no
5
em juízo, reconheceu o réu como o autor do delito. Reiterou ela que
estava na garupa da motocicleta de seu esposo no momento do assalto.
Atestou que o réu e outro indivíduo estavam em outra moto e
anunciaram o assalto. Explicou que o apelante estava na garupa e na
posse da arma de fogo. Após a subjugarem, ele entregou a arma ao seu
comparsa e empreendeu fuga na motocicleta do ofendido. Além da
moto, ele subtraiu sua aliança. Confirmou ter reconhecido o réu na
Delegacia de Polícia (mídia digital).
O policial militar Emanuel Pergorari Ramos, em
juízo, informou ter sido acionado via COPOM sobre a ocorrência de
roubo de uma motocicleta Yamaha XJ6 azul e, em diligências pela
região, avistou o acusado conduzindo o referido veículo. Dada ordem
de parada, ele tentou empreender fuga, mas foi detido. Indagado, ele
confessou que a motocicleta era produto de roubo. Atestou que, na
Delegacia de Polícia, o acusado foi reconhecido pelas vítimas (mídia
digital).
Assim, consoante as provas produzidas sob o
crivo do contraditório, percebe-se, à evidência, estarem comprovadas a
autoria e a materialidade do crime sub judice.
Os seguros reconhecimentos feitos pela vítima
Ivan e pela testemunha Bárbara em juízo, reforçados pela prisão em
flagrante do acusado na posse da res, logo após o roubo, revelam-se
apto a comprovar a autoria do delito, sendo de rigor a condenação do
réu nos termos propostos na denúncia.
A par disso, as majorantes do emprego de arma
de fogo e do concurso de agentes restaram devidamente
caracterizadas. A vítima, em suas declarações, narrou os fatos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528516-87.2019.8.26.0228 -Voto no
6
maneira detalhada e coerente, sendo incisiva quanto ao envolvimento
de dois infratores e ao emprego de arma de fogo pelo acusado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do
assunto, já pacificou ser desnecessária a apreensão da arma de fogo,
bastando a palavra da vítima para caracterização da qualificadora.
Neste sentido:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. TESE DE NÃO INCIDÊNCIA DA
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE
DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...)
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira
Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, para a
incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do
Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da
arma, desde que evidenciada sua utilização por outros
meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo
depoimento de testemunhas. (...)”1
Desta forma, a condenação do réu, nos termos
em que foi imposta, era mesmo inevitável, não se podendo cogitar em
absolvição.
A pena aplicada não comporta reparos.
Na primeira e segunda etapas, o MM. Juiz a quo
manteve a pena-base no mínimo legal por entender que não havia
causas que autorizassem a sua majoração.
Na terceira e última fase, em face das causas de
aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso de
agentes, o i. magistrado, com fulcro no artigo 68, parágrafo único do
1 HC 208.023/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
23/06/2015, DJe 03/08/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528516-87.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Código Penal2, aumentou a pena-base na razão de 2/3, fixando-a em 06
anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no piso.
Por fim, em que pese a primariedade do
acusado, o regime prisional fechado deve ser mantido.
A fixação do regime de cumprimento de pena
não se orienta apenas pelas disposições do artigo 33 do Código Penal,
porquanto estas devem ser consideradas em conjunto com o artigo 59,
do mesmo diploma.
No presente caso, o emprego de arma de fogo
na execução do delito de roubo, além de majorar a pena, revela a
gravidade concreta da conduta do agente, uma vez que expõe a vida da
vítima a risco concreto, o que justifica, sobremaneira, a fixação de
regime mais severo.
A propósito, anoto que o Supremo Tribunal
Federal admite a utilização da causa de aumento de pena do emprego
de arma de fogo para fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que
a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE
ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2o, I, NA
FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA
PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA
MAIS
GRAVOSO.
REGIME
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF.
LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3o, E ART. 59,
AMBOS
DO
CÓDIGO
PENAL.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO
DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO
2 Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na
parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528516-87.2019.8.26.0228 -Voto no
8
DESPROVIDO.
1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento
de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da
pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas
Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea
motivada em circunstância concreta desfavorável ao
condenado.
2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento
da pena quanto a avaliação sobre a substituição da
pena privativa de liberdade devem refletir as
circunstâncias
avaliadas
ao
longo
de
toda
a
dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não
apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao
princípio da individualização da pena, o qual exige
exame global, pois é nas três fases que agente e
conduta são considerados, e não somente na fixação
da pena-base.
3. Recurso desprovido.”3
Nesse sentido, nas palavras do E. Ministro Edson
Fachin “Como colacionado acima, o art. 33, § 3o, do CP, estabelece que
a 'determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código'. Ao
preconizar a referida previsão, o legislador determinou que o
órgão judicante que realiza a dosimetria da pena atente, ao fixar
o regime de cumprimento inicial da pena, aos critérios do art. 59
do CP, sem, com isso, implicar que eles devam ser
necessariamente sopesados apenas na primeira fase do cálculo
da reprimenda penal. (...) Considerado o sistema trifásico de cálculo
da pena, adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, observo que o art.
59 do CP dispõe sobre as cognominadas circunstâncias judiciais, as
quais são dotadas de caráter residual, pois apenas serão examinadas na
primeira fase da dosimetria da pena se não constituírem outra
circunstância mais específica prevista em lei. Imagine-se, a título de
exemplificação, que se uma das circunstâncias judiciais é o motivo do
crime e, se este for fútil, não será considerado nessa fase, mas na fase
posterior, como circunstância agravante genérica, à luz do disposto no
3 RHC 138936, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053
DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528516-87.2019.8.26.0228 -Voto no
9
art. 61, II, a, do CP. Destarte, embora deslocada, a causa de
aumento de emprego de arma no crime de roubo não perde a
característica de ser uma circunstância judicial específica
daquele tipo penal. Assim, há que se salientar que, não fosse a
disposição legal de intensificação da pena na terceira fase da
dosimetria, a utilização de arma no delito de roubo implicaria o
agravamento da reprimenda penal já na primeira fase da
dosimetria, possivelmente como circunstâncias do crime.”.
Portanto, como decidido pelo Pretório Excelso,
ainda que não considerada como circunstância judicial do artigo 59 do
Código Penal, a causa de aumento de pena do emprego de arma de
fogo é apta a ensejar a fixação do regime prisional mais gravoso, como
é o caso dos autos.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator